Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746871-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SANDRO AMORIM ROCHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por P.S.R. contra decisão que deferiu medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, S. de F.A., com base na Lei Maria da Penha. A decisão foi proferida devido ao suposto risco de violência doméstica após o registro de uma ocorrência em 03/09/2024, que motivou a instauração do inquérito policial. A decisão agravada aplicou as seguintes medidas: proibição de Paulo de se aproximar da agravada em um raio de 1 km, bem como de manter qualquer contato com ela e testemunhas do processo. O agravante alega que a agravada não apresentou indícios reais de violência doméstica ou psicológica. Segundo ele, as respostas fornecidas por Sabrina no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (CNJ) não indicam riscos de agressão ou perseguição. A defesa argumenta que há litispendência entre o presente processo e outro similar na comarca de Teresina (0833641-67.2022.8.18.0140), onde já haviam sido concedidas medidas protetivas. O agravante expõe que Sabrina teria utilizado a situação para prejudicar sua imagem e reputação ao fazer declarações públicas e expor sua vida pessoal nas redes sociais, inclusive em um jornal digital, em que comentou “Pura verdade” sobre uma notícia envolvendo Paulo. Argumenta que esta conduta seria incompatível com a de uma vítima de violência doméstica, reforçando o argumento de litigância de má-fé. Paulo alega que Sabrina estaria utilizando o processo de medidas protetivas para reabrir questões familiares e financeiras já tratadas em outros processos, incluindo pedidos de alimentos indeferidos anteriormente. Requer que o Tribunal conheça o agravo e o julgue procedente. Todavia, liminarmente, pede a revogação das medidas protetivas, alegando inexistência de risco para a agravada e argumentando que a manutenção dessas medidas atinge sua dignidade. Por fim, o agravante requer o reconhecimento de litigância de má-fé por parte da agravada, argumentando que as ações de Sabrina foram utilizadas indevidamente para finalidades alheias à Lei Maria da Penha. Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Busca a agravante, em síntese, reverter decisão judicial que fixou medida protetiva de proibição de qualquer contato do agravante com a suposta vítima ou familiares, com exceção dos filhos. A decisão que fixou medidas protetivas está assim embasada (ID 66146499): Trata-se de requerimento de Medidas Protetivas de Urgência apresentada pela ofendida S. DE F.A. xxxxx; em face de P.S.A. R. xxxxxxx. É o relatório. Decido. A Lei no 11.340/2006 criou mecanismos para coibir atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em regulamentação ao comando do art. 226, § 8o, da Constituição Federal e em cumprimento das obrigações internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil no combate à violência de gênero no âmbito familiar. As medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra pessoa do gênero feminino, tendo a sua aplicação sido disciplinada no Capítulo II da Lei no 11.340/2006. O seu art. 19 e §§, da referida lei, dispõem que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Recebido o pedido de medidas protetivas de urgência, cabe ao magistrado conhecer do pedido e decidir sobre as medidas protetivas, encaminhar a ofendida ao órgão de assistência judiciária e comunicar o Ministério Público para a adoção das providências cabíveis (art. 18, da Lei no 11.340/2006). O art. 5o, da Lei no 11.340/2006, dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Em seu art. 7o, a lei apresenta um rol exemplificativo das formas de violência de gênero, como as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No presente caso, a ofendida manteve relacionamento íntimo com o representado durante 03 (três) anos e possuem 3 (três) filhos frutos deste relacionamento. Pelos elementos probatórios colhidos e juntados ao feito, extrai-se a materialidade, especialmente no depoimento da vítima, que indica que sofreu agressões morais e os indícios de que tais agressões teriam sido oriundos de atos de violência de gênero praticados pelo representado. Extrai-se do depoimento da vítima que: “P.S. é pessoa violenta, e já ameaçou e agrediu moral e fisicamente a VÍTIMA em outras ocasiões, resultando no registro de três ocorrências registradas na cidade de Teresina/PI, cujas fases judiciais a DECLARANTE não soube informar o andamento, esclarecendo que em uma delas foi deferidas medidas protetivas de urgências em seu favor, no entanto não consta que P.S. foi intimado dessas decisão judicial. Que a VÍTIMA está separada de P.S. desde meados do ano de 2022, quando ela voltou a morar nesta capital, Brasília/DF. Que a DECLARANTE entrou com ação de reconhecimento e posterior dissolução da união estável aqui em Brasília/DF, e quando P.S. tomou conhecimento da ação, passou a fazer diversas denúncias contra a DECLARANTE com registro de ocorrências policiais e no Conselho Tutelar com denúncias infundadas. Que no último dia 28/08/2024, a DECLARANTE recebeu uma intimação para prestar depoimento na 6a Delegacia Seccional de Terezinha/PI, sobre uma ocorrência registrada pela filha da DECLARANTE, D., em desfavor dela, por estelionato, outra denúncia infundada. ” Destaca-se que no Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID 20979189 ), a vítima informou que o representado já lhe teria agredido com socos, puxões de cabelo e chutes, bem como já teria descumprido medida protetiva anteriormente fixada. Destarte, existem, no presente caso, elementos de materialidade e autoria, bem como enquadramento dos atos como violência de gênero praticada no âmbito doméstico familiar, requisitos para a concessão de medida protetiva de urgência. Além disso, deve-se averiguar a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo que o primeiro consiste nos indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No caso em análise, constato, a partir da leitura das peças de informação, que a situação descrita é de violência doméstica, pois os fatos noticiados de forma coesa e verossímil pela requerente enquadram-se, ao menos em tese, nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei 11.340/2006. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Com efeito, a situação de perigo, ao lado da verossimilhança da situação de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06), são os requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, constato a existência de elementos suficientes para o deferimento de medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, com base nos arts. 19 e 22, da Lei no 11.340/2006, aplico as seguintes Medidas Protetivas de Urgência em face de P.S.A.R. (xxxxxxxx) -Proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; -Proibição de contato com a ofendida, familiares, EXCETO FILHOS EM COMUM, e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, drones, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tik-tok, grindr, tinder, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social); Deixo, por ora, de estender as medidas protetivas aos irmãos e genitores da vítima, pois entendo que não foram reunidas provas o suficiente para sua concessão. As Medidas Protetivas impostas terão validade de 3 (três) meses a contar da presente decisão. Transcorrendo o prazo sem pedido de prorrogação pela vítima, entender-se-á que os riscos à integridade física, sexual, moral, psicológica e patrimonial foram superados.” Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No presente caso, observa-se, ainda que em uma análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, a fragilidade dos indícios até então apresentados para justificar a imposição de medidas protetivas. Não se nega a existência de fortes indícios de que a vítima tenha sofrido violência, inclusive física, fato que deve ser considerado com a devida seriedade. Contudo, é relevante destacar que os eventos de violência ocorreram antes do ano de 2022 e, conforme relato da própria vítima, as partes estão afastadas desde então, pois veio morar em Brasília-DF, ao passo em que o agravante continuou residindo no Estado do Piaui. Embora os relatos contidos no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 66146499) revelem circunstâncias preocupantes, especialmente quanto à gravidade dos fatos narrados, a ausência de qualquer agressão recente, além de meras alegações de que o agravante passou a fazer diversas denúncias contra si, com registro de ocorrências policiais e no Conselho Tutelar, enfraquece o argumento de uma necessidade iminente e atual para a aplicação de medidas protetivas. O longo período de distanciamento entre as partes sugere que o risco imediato de nova violência física ou moral esteja mitigado. Portanto, diante da falta de provas mais robustas e contemporâneas que justifiquem a urgência na adoção de medidas protetivas, concluo que, neste momento, não se configura a real necessidade de sua concessão. Reforça-se, assim, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se aguardar o desenvolvimento de provas mais substanciais para a eventual adoção de providências cautelares. Destaco ainda, o total descompasso entre as medidas fixadas e a suposta agressão, pois a vítima narra que o agravante estaria realizando “diversas denúncias contra a DECLARANTE com registro de ocorrências policiais e no Conselho Tutelar”, o que não se resolveria com a simples proibição de contato telefônico ou de aproximação de 1km, uma vez que estão residindo em Estados diferentes. Aliás, não é tarde destacar que a própria decisão agravada destaca que “Deixo, por ora, de estender as medidas protetivas aos irmãos e genitores da vítima, pois entendo que não foram reunidas provas o suficiente para sua concessão.”, que reforça a frágil comprovação de elementos robustos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas. Assim, não verificando a existência de uma situação de risco iminente que justifique a adoção de medida cautelar, tampouco se observando, de forma evidente, a ocorrência de violência de gênero atual, torna-se inviável a manutenção da medida protetiva fixada. A proteção jurídica só deve ser ativada quando os elementos dos autos indicarem, de maneira clara, a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso presente, contudo, tais requisitos não estão suficientemente comprovados, especialmente no que se refere à existência de uma situação atual de violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero, que legitime a intervenção judicial imediata. Portanto, desnecessária se mostra a manutenção da decisão que fixou medidas protetivas de urgência, não havendo, neste momento, elementos suficientes que justifiquem a sua manutenção. Ressalta-se, entretanto, que tal decisão não impede que, futuramente, sejam fixadas medidas protetivas caso surjam novas evidências de perturbação ou violência por parte do agravante, assegurando, assim, a devida proteção da vítima diante de qualquer alteração no quadro fático que venha a demandar uma intervenção judicial célere e eficaz. Assim sendo, DEFIRO o pleito liminar, para suspender as medidas protetivas fixadas. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões. À d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024 14:25:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator